Tribunal: TJPA
Processo: 0815894-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815894-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que concedeu ao apenado o benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal após a superveniência de decisão judicial que revogou o benefício de prisão domiciliar anteriormente concedido, em razão de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso perde o objeto quando, no curso de sua tramitação, sobrevém fato novo que modifica a situação jurídica debatida, tornando inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

4. A revogação da prisão domiciliar, em razão do cometimento de falta grave e regressão do regime carcerário, caracteriza perda superveniente do objeto, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A perda superveniente do objeto inviabiliza o julgamento do agravo em execução penal quando decisão posterior revoga o benefício anteriormente impugnado“.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que deferiu a prisão domiciliar para tratamento de saúde ao agravado Elias Junior Soares Pinheiro, bem como a sua prorrogação do prazo em 90 dias (ID 22275229 - Pág. 27 e 35).

O agravante pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que não foi demonstrada a impossibilidade de a Casa Penal garantir o tratamento médico do reeducando, pugnando pela revogação do benefício (ID 22275229 - Pág. 39).

O agravado contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 22275229 - Pág. 46), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22275229 - Pág. 50).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto (ID 29932625).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu e prorrogou o benefício de prisão domiciliar em favor do agravado.

Ocorre que, conforme consulta ao processo de execução penal n. 2000325-83.2021.8.14.0051, no Sistema SEEU (mov. 375.1), constata-se que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que revogou a prisão domiciliar, diante do cometimento de falta grave, determinando a regressão do regime, circunstância que configura alteração superveniente da situação executória, acarretando a prejudicialidade do recurso por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,

AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado o recurso de agravo em execução penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025